Tribunal: TCU
Processo: 032.567/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11335/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.567/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelino Brandão dos Santos (XXX.319.601-XX); Carlos Roberto Gomes Carvalho (XXX.191.292-XX); Dorival Xavier Salles Pethres (XXX.485.218-XX); Geraldo Tenório Lopes (XXX.993.871-XX); José Anchieta Rodrigues (XXX.486.193-XX); José Eduardo Cardoso de Faria Monteiro (XXX.449.228-XX); Keziah Cristina Barbosa Gruber de Oliveira (XXX.745.692-XX); Manoel Soares Oliveira Filho (XXX.087.962-XX); Maria Imaculada Gonçalves Santos (XXX.287.546-XX); Raimundo Schotten (XXX.799.969-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.